Tribunal: TJSP
Processo: 0007579-11.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007579-11.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ISABELA
TAINA TEIXEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento recurso
de Isabela Tainá Teixeira da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007579-11.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 39325 2/6
Voto no 39.325
Apelação no 0007579-11.2016.8.26.0625 Taubaté
Processo no 0007579-11.2016.8.26.0625 3a Vara Criminal
Apelante - Isabela Tainá Teixeira da Silva
Apelado - Ministério Público
Violação de direito autoral. Atipicidade da conduta afastada.
Súmula 502 STJ. Condenação mantida. Súmula 574 STJ.
Isabela Tainá Teixeira da Silva, por infração ao artigo
184, parágrafo 2o, do Código Penal, foi condenada à pena de dois anos de
reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais
de semana. Decretada a suspensão dos direitos políticos, nos termos do
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Assegurado o direito ao
recurso em liberdade (fls. 100/107).
Postula a ilustre defensora pública, por atipicidade
da
conduta,
a
absolvição;
subsidiariamente,
reconhecidas
as
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa ao tempo dos fatos e
confissão espontânea, e aplicado o artigo 29, parágrafo 1o, do Código
Penal, a redução da pena (fls. 133/144).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
147/154), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 165/169).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007579-11.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 39325 3/6
Consta da denúncia que, no dia 07 de abril de 2016,
por volta de 15h45min, em Taubaté/SP, Isabela Tainá Teixeira da Silva teria
ocultado e exposto à venda, cópias de obra intelectual e fonogramas,
consistentes em duzentos e dois CDs e DVDs, de diferentes títulos, não
autênticos, reproduzidas com violação de direito autoral, sem expressa
autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição
e apreensão (fls. 07), laudo pericial dos objetos apreendidos, que concluiu
que as peças representam reproduções clandestinas (fls.19/22), e prova
oral.
Ao ser interrogada, em juízo, a apelante alegou que,
desempregada, pediu emprego, no local dos fatos. Vigiava o local e
alertava, se a polícia chegasse. Estava com a caixa, mas não efetuava
venda de mídias. Percebia de trinta e cinco a quarenta reais, por dia. Não
teve mais contato com Carmen. Trabalha com venda de frutas. Possui
dois filhos menores (audiovisual).
A testemunha José Eduardo Barbosa Seabra,
policial militar, em juízo, disse que, durante patrulhamento a pé, avistou
a apelante, com uma caixa de madeira retangular, aberta na parte de
cima, contendo vários CDs. O local é conhecido por venda de mídias
falsas. Ela tentou fugir, mas tropeçou e caiu. Constatada a falsidade das
mídias, a apelante foi conduzida ao distrito policial. Relatou que
trabalhava para Carmen, proprietária das mídias, e percebia quarenta
reais por mês. Seu trabalho consistia em avisar sobre a chegada da
polícia. Não vendia as mídias falsas (audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007579-11.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 39325 4/6
A testemunha Marco Aparecido Domingues, em
juízo, asseverou que a apelante, ao perceber a presença da polícia, tentou
correr, tropeçou e caiu. A caixa, contendo as mídias falsas, estava ao lado
da apelante. Disse que ficava, no local, para alertar sobre a chegada da
polícia. Não se recorda do nome mencionado pela apelante (audiovisual).
Afasta-se, desde logo, a alegada atipicidade, diante
do princípio da adequação social da conduta do apelante. A violação de
direitos autorais representa conduta grave, que acarreta graves
consequências, uma vez devidamente comprovada.
Nesse sentido, a Súmula 502, do C. Superior
Tribunal de Justiça:
Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica,
em relação ao crime previsto no artigo 184, § 2o, do CP, a
conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.
Quanto à autoria, esta relatora entende que o delito
previsto no artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal, exige a exposição à
venda da reprodução clandestina (cópia) demonstrada a violação ao direito
autoral. Assim, a mera exposição de DVDs e CDs não caracteriza crime
contra a propriedade intelectual. Necessária a identificação das vítimas,
sujeitos passivos lesados, sem contar as especificidades da prova pericial.
Entretanto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.456.239/MG e n.
1.485.832/MG, em sessão realizada em 12 de agosto de 2015, por
votação unânime, firmou entendimento no sentido de que se mostra
suficiente para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, §
2o, do Código Penal, a perícia realizada por amostragem, sobre os aspectos
externos do material apreendido, sendo desnecessária a identificação dos
titulares dos direitos autorais violados ou de quem os represente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007579-11.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 39325 5/6
Ademais, editada pelo Superior Tribunal de Justiça
a Súmula 574, com o seguinte enunciado:
Para configuração do delito de violação de direito autoral
e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a
perícia realizada por amostragem do produto apreendido,
nos aspectos externos do material, e é desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorias violados
ou daqueles que os representa.
Por conseguinte, examinada a matéria, em face do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de se ter como
comprovado o delito de violação de direito autoral.
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, revela
a apreensão dos CDs e DVDs, na posse da apelante.
Como
reconhecido
pela
própria
sentença
condenatória, o material apreendido pertencia à terceira pessoa, fato que
não afasta a participação da apelante, na exposição à venda das mídias,
ainda que mediante paga. Não há falar em participação de menor
importância. A perícia realizada concluiu que as peças
representam reproduções clandestinas (fls. 19/22).
Inviável, pois, a absolvição pretendida pela Defesa.
As
circunstâncias
atenuantes
da
menoridade
relativa ao tempo do fato e confissão espontânea, embora presentes,
vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, em face do disposto
no artigo 53, do Código Penal e Súmula 231 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007579-11.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 39325 6/6
A pena foi fixada, em dois anos de reclusão e dez
dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime aberto, substituída por
restritiva de direitos. Não comporta alteração.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento recurso de Isabela Tainá Teixeira da Silva.
desa Angélica de Almeida
relatora